Tribunal: STF
Processo: HC 81185
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Alcoolismo. Crime de deserção.
3. Inadequação da via do habeas corpus para reanalisar a conduta do
paciente e, de forma especial, as conclusões do laudo técnico que
não o teve como inimputável. 4. Habeas corpus indeferido.